Tribunal: TJPA
Processo: 0059294-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059294-98.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA SIERRO, ADILSON PAMPLONA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059294-98.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADOS:
MARIA DE LOURDES DA SILVA SIERRO E ADILSON PAMPLONA BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LUCROS CESSANTES EM DETRIMENTO A CLÁUSULA PENAL. OPÇÃO DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve decisão que negou provimento à apelação, confirmando sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por adquirentes de imóvel na planta em razão de atraso na entrega da unidade imobiliária. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a construtora agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve utilização indevida de precedente na decisão monocrática; (iii) determinar se deve ser aplicada a cláusula penal moratória em substituição aos lucros cessantes, nos termos do Tema 971 do STJ; (iv) definir a base de cálculo adequada para os lucros cessantes; e (v) verificar a existência e adequação da indenização por danos morais fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A construtora que integra a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda quando participa do empreendimento e dele aufere benefício econômico.

4.

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC, inexistindo violação ao princípio da colegialidade quando a decisão se baseia em entendimento consolidado.

5.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo ao consumidor pela privação do uso do bem, legitimando a condenação ao pagamento de lucros cessantes durante o período de mora.

6.

Conforme os Temas 970 e 971 do STJ, é vedada a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes, sendo facultado ao consumidor optar pela modalidade indenizatória que reputar mais adequada, o que ocorreu no caso concreto com a escolha pelos lucros cessantes.

7.

A fixação dos lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, representando parâmetro razoável para estimar o valor locativo presumido do bem.

8.

O atraso injustificado na entrega do imóvel, quando ultrapassa o prazo contratual e frustra a legítima expectativa de moradia do consumidor, configura dano moral indenizável.

9.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As empresas que integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta.

2.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao consumidor, legitimando a condenação ao pagamento de lucros cessantes durante o período de mora.

3.

Nos termos dos Temas 970 e 971 do STJ, é vedada a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes, cabendo ao consumidor optar por uma das modalidades indenizatórias.

4.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel podem ser fixados em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel previsto no contrato, considerado parâmetro jurisprudencial do valor locativo presumido.

5.

O atraso relevante na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável quando frustra a legítima expectativa de moradia do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, arts. 932, IV, 1.021 e 1.022; CC, arts. 186 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.036.849/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0464650-38.2016.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 22.02.2025; TJPA, Apelação nº 0831673-83.2020.8.14.0301, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 12.11.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811189-43.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da
decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração
, mantendo incólume a decisão que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

A decisão monocrática combatida conheceu dos embargos declaratórios e os rejeitou, ao fundamento de inexistência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria de Lourdes da Silva Sierro e Adilson Pamplona Barbosa em face de Orion Incorporadora Ltda e Construtora Leal Moreira Ltda, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés: ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 0,5% do valor do imóvel por mês, desde o início da mora até a entrega do bem; ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Interposto recurso de apelação pelas rés, este foi conhecido e improvido por decisão monocrática, que manteve integralmente a sentença.

Contra tal decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por ausência de omissão ou erro material.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:

1.

Ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda
, sob o argumento de que não participou da relação contratual firmada entre os autores e a incorporadora;

2.

Inaplicabilidade do precedente utilizado na decisão monocrática
, por não guardar pertinência com o caso concreto;

3.

Necessidade de aplicação do
Tema 971 do STJ
, com inversão da cláusula penal moratória em substituição aos lucros cessantes;

4.

Subsidiariamente,
revisão da base de cálculo dos lucros cessantes
, a fim de evitar enriquecimento sem causa;

5.

Inexistência de dano moral indenizável
, ou, subsidiariamente, redução do quantum fixado.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos agravados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que negou provimento à apelação, confirmando a sentença condenatória.

Não assiste razão à agravante.

1. Da alegada ilegitimidade passiva

Sustenta a agravante que não integrou a relação contratual firmada com os autores, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

No âmbito da incorporação imobiliária, a jurisprudência entendimento de que incorporadora, construtora e demais participantes da cadeia de fornecimento podem responder solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por
LEAL

MOREIRA
ENGENHARIA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA e AGRA INCORPORADORA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FELIPE VILHENA BRILHANTE e GEIZA DINIZ DE MAGALHÃES em ação de rescisão contratual c/c devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais, devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A sentença determinou a rescisão do contrato, a restituição integral das quantias pagas, corrigidas pelo INCC e acrescidas de juros de mora, além da condenação das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se as apelantes são legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a rescisão contratual impõe a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes.

2.

Em caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente vendedor, a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor é devida, conforme previsto na Súmula 543 do STJ e no art. 35, II, do CDC, sendo abusiva a
cláusula
contratual que determina a devolução parcelada ou ao término da obra.

3.

Atraso excessivo na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual e gera direito à indenização por danos morais, pois acarreta aflição, frustração e transtornos ao consumidor, extrapolando o mero dissabor da vida cotidiana.

4.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais.

5.

A correção monetária das parcelas devolvidas deve ser aplicada pelo INCC até o ajuizamento da ação e pelo INPC a partir do ingresso da demanda, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Em caso de rescisão contratual por inadimplência da construtora, o consumidor tem direito à restituição integral das parcelas pagas, com correção monetária e juros.

3.

O atraso excessivo na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais, sendo cabível a fixação do quantum conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 35, II, e 47; CC, art. 186; CPC, arts. 932 e 1.022; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/11/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2.128.645/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.792.742/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/08/2019.

( TJPA - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0464650-38.2016.8.14.0301. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Data Documento: 22/02/2025 ) grifo nosso.

No caso concreto, verifica-se que a construtora participou do empreendimento imobiliário e se beneficiou economicamente da atividade, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Da alegada inaplicabilidade do precedente utilizado na decisão monocrática

A agravante sustenta que o precedente aplicado na decisão recorrida não se ajustaria ao caso concreto.

Contudo, a decisão monocrática baseou-se em jurisprudência consolidada acerca da responsabilidade civil por atraso na entrega de imóvel, matéria amplamente pacificada no STJ e nos tribunais estaduais.

Nos termos do art. 932, IV, do CPC, é legítimo ao relator decidir monocraticamente quando o entendimento adotado estiver em consonância com jurisprudência dominante.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na utilização do precedente, tampouco violação ao princípio da colegialidade.

Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora.

Decorrente do atraso na entrega do bem imóvel, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver.

A razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel ou suficiente para cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

Destarte, em caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

A sentença fixou lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, após o 181º dia da data prevista até a entrega do bem.

Da análise da decisão recorrida a fixação em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato do imóvel mostra-se compatível com o entendimento predominante neste Egrégio Tribunal e que está relatora vem decidindo.

Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. FORÇA MAIOR (PANDEMIA DE COVID-19) INAPLICÁVEL A MORA PREEXISTENTE.

LUCROS

CESSANTES
DEVIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES.
DANO MORAL CONFIGURADO PELO LONGO ATRASO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização proposta por adquirente de unidades imobiliárias contra as empresas responsáveis pela construção e comercialização do empreendimento "Porto Quality Hospital & Office Center", em razão do atraso superior a cinco anos na entrega das salas comerciais. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da MB Capital, condenando solidariamente as rés ao pagamento de
lucros

cessantes
(0,5% sobre o
valor
atualizado de cada
contrato
, por mês de mora), danos morais de R$ 10.000,00, e multa de 5% do
valor
da causa por descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso versa sobre: (i) ilegitimidade passiva da MB Capital; (ii) alegada força maior decorrente da pandemia de COVID-19; (iii) descabimento dos
lucros

cessantes
e danos morais; e (iv) impropriedade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não procede. A MB Capital figura como integrante do mesmo grupo econômico, beneficiando-se do empreendimento e sendo solidariamente responsável na cadeia de consumo, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2.089.090/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13/05/2024).

4. No mérito, a alegação de força maior é insubsistente, pois o prazo final para entrega (janeiro de 2019) precedeu em 14 meses a eclosão da pandemia (março de 2020). A mora era, portanto, preexistente, e o fato superveniente não a elide. Ademais, o Decreto Municipal nº 96.190/2020 de Belém classificou obras em áreas de saúde como atividades essenciais.

5. Os
lucros

cessantes
decorrem automaticamente da privação do uso do imóvel, sendo presumidos nos termos do Tema 970/STJ (REsp 1.729.593/SP).
Correta a fixação em 0,5% do
valor
atualizado do
contrato
por mês de atraso.
O termo final é a data da efetiva imissão na posse, e não a expedição do "Habite-se", consoante entendimento pacífico do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.992.870/SP, DJe 11/11/2022) e deste Tribunal (TJPA, Ap. Cív. nº 0014338-94.2014.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12/03/2024).

6. O atraso superior a cinco anos caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento contratual e frustrar a legítima expectativa do consumidor, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.804.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11/09/2019). O
valor
de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

7. A multa de 5% sobre o
valor
da causa, imposta com base no art. 77, IV, do CPC, é legítima, pois as rés descumpriram deliberadamente a tutela de urgência, mesmo após expressa advertência judicial, configurando ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento
:

1. É solidária a responsabilidade das empresas integrantes de grupo econômico que participam da cadeia de fornecimento em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

2. A pandemia de COVID-19 não configura causa excludente de responsabilidade quando a mora é anterior a março de 2020.

3. O termo final dos lucros cessantes é a data da efetiva entrega das chaves, e não a expedição do "Habite-se".

4. O atraso superior a dois anos na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável.

5. O descumprimento deliberado de tutela de urgência autoriza a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC).

(TJPA – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO Nº 0831673-83.2020.8.14.0301 - RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO. Decisão 12/11/2025. Grifo nosso

3. Da aplicação do Tema 971 do STJ

No tocante à incidência da cláusula
penal
moratória em detrimento aos lucros cessantes, tem-se, consoante Temas 970 e 971 do STJ, as seguintes teses fixadas:

TEMA 970: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."

TEMA 971:
"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial."

Ocorre que, embora no contrato preveja a
cláusula

penal
pelo descumprimento da Construtora, que pode haver a inversão como suscita. O STJ entende que é opção do Consumidor a escolha entre a
Cláusula

Penal
os Lucros Cessantes, como ocorreu nos autos, em que optou, conforme se verifica em sua inicial pelos lucros cessantes.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
CLÁUSULA

PENAL
COM OS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a
cláusula

penal
moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao consumidor a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou
cláusula

penal
).
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1036849 SP 2016/0335941-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

Nesses mesmos termos é o precedente deste Egrégio Tribunal.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em que pese a previsão de cláusula penal no contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de facultar ao adquirente do imóvel a escolha entre pleitear lucros cessantes ou a incidência da cláusula penal.

2. Tendo o juízo de origem deferido o pagamento de lucros cessantes em patamar razoável e dentro dos parâmetros usualmente fixados em casos semelhantes, a decisão não merece reforma.

3. O pagamento dos lucros cessantes deve perdurar até a efetiva entrega do imóvel, o que será apurado em primeira instância.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
". (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811189-43.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)". Grifo nosso.

"AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM
CLAUSULA

PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.".
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802115-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024)." Grifo nosso.

4. Da base de cálculo dos lucros cessantes

A agravante requer, subsidiariamente, a alteração da base de cálculo dos lucros cessantes.

Todavia, à base de cálculo, os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados com base no valor atualizado do imóvel constante no contrato, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir do bem em atraso.

Vejamos os
precedentes
das duas Turmas de Direito Privado do TJPA:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
" 0282299-97.2016.8.14.0301, APELAÇÃO CÍVEL, Acórdão, RELATOR(A) CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DATA DO DOCUMENTO 14/07/2022, DATA DO JULGAMENTO 27/06/2022.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO – CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO AJUSTE – CORREÇÃO QUE NÃO CONSTITUI ACRÉSCIMO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, MAS SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DA MOEDA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se os lucros cessantes fixados na sentença que subsidia a execução devem incidir sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato.

2 – A matéria em debate, portanto, reside na definição de se a base de incidência dos lucros cessantes, ou seja, o valor do imóvel previsto em contrato deve ser atualizado ou se deve ser calculado no valor de origem do ajuste.

3 – Com efeito, o dispositivo da sentença é assente ao dispor que o valor da indenização é atualizado, pois prevê a correção monetária de cada parcela desde o evento danoso, ou seja, desde a data em que não foi entregue o imóvel, contando esta a partir da exasperação da cláusula de tolerância.

4 – Outrossim, entendo que se o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença condenou a devedora a pagar lucros cessantes sobre o valor do contrato do imóvel, por mês de atraso no cumprimento da avença,
é certo que o cálculo deve considerar a atualização monetária do ajuste, visto não se tratar de acréscimo à obrigação principal, mas de simples recomposição do valor de compra da moeda.

5 – Noutras palavras, o valor do contrato que servirá de base para o cálculo do percentual é o atualizado, pois a correção monetária não é acréscimo de valor, mas sim recomposição do poder aquisitivo da moeda.

6 – Cumpre destacar, ainda, que a inclusão de correção monetária no valor do imóvel não constitui reforma as determinações contidas na sentença, uma vez que tal encargo resta implicitamente incluído no título executivo judicial.

7 –
Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Provido para reformar em parte a decisão agravada, determinando que os lucros cessantes incidam sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato, mantendo a decisão testilhada em todos os seus demais termos."
0800687-45.2021.8.14.0000,

AGRAVO DE INSTRUMENT, Acórdão, RELATOR(A) MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, DATA DO DOCUMENTO 01/09/2021, DATA DO JULGAMENTO 31/08/2021)"
grifo nosso.

5. Da indenização por danos morais

A agravante sustenta inexistir dano moral indenizável.

Todavia, a jurisprudência do STJ admite a indenização por danos morais quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando frustração relevante ao adquirente.

No caso concreto, o atraso na entrega da unidade imobiliária extrapolou o prazo contratual, ocasionando evidente prejuízo aos autores.

Ademais, o valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, observando os princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, não há motivo para redução do quantum indenizatório, uma vez que adequado ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, quando as construtoras/incorporadoras figuram como fornecedoras e os adquirentes dos imóveis como consumidores, destinatários finais do produto/serviço. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, caracterizado o inadimplemento contratual, é cabível a rescisão do contrato, com a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel, ainda que decorrente de entraves burocráticos junto aos órgãos públicos, não configura caso fortuito a isentar a construtora/incorporadora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual. 5. A condenação simultânea à restituição das parcelas pagas a título de preço do imóvel e ao pagamento de multa contratual por inadimplemento não configura bis in idem, pois se trata de obrigações com fatos geradores distintos. 6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual (art. 405 do Código Civil).
7. O atraso injustificado na entrega do imóvel, associado à quebra das expectativas legítimas do consumidor quanto à valorização do empreendimento e à frustração de seus planos de moradia, configura dano moral indenizável.
8. No que tange ao pagamento do IPTU e taxa associativa, o pagamento das respectivas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, de modo que retornando a posse dos bens à construtora em razão da rescisão contratual, é certo que as apelantes devem responder por tal obrigação, não merecendo reformas a sentença. 9. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08539867220198140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)"
(nossos grifos).

"Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL.
DANO MORAL POR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE MORADIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base no valor de mercado do imóvel, pois o prejuízo decorre da perda da fruição do bem, independentemente da forma de pagamento ou quitação integral do contrato.

A adoção do valor efetivamente pago como base para a indenização violaria os princípios da igualdade e da reparação integral, criando disparidade entre compradores de unidades idênticas submetidos ao mesmo inadimplemento contratual.

O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é aceito como parâmetro jurisprudencial para representar o valor locativo presumido, sendo aplicável mesmo na ausência de quitação integral.

O atraso de 42 e 31 meses na entrega dos imóveis, extrapolando amplamente o prazo contratual e a tolerância prevista, configura abalo relevante às legítimas expectativas dos consumidores, justificando o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor fixado de R$ 15.000,00 por autor é compatível com a jurisprudência desta Corte para casos análogos e observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor total do bem, e não aos valores efetivamente pagos pelo comprador.

A indenização por danos morais é cabível quando o atraso supera significativamente o prazo contratual e de tolerância, frustrando a expectativa legítima de moradia.

O valor de R$ 15.000,00 por autor, a título de danos morais, é razoável e proporcional diante do atraso excessivo e das circunstâncias do caso.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020022720208140006 28567223, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)"
(nossos grifos)

Diante do exposto, não se verificam elementos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026